Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. CONTROVÉRSIA. SITUAÇÃO ATÍPICA. COMUNICAÇÃO TRUNCADA ENTRE AS PARTES. DEMORA DA IMOBILIÁRIA EM AGENDAR VISTORIA. CONDUTA NÃO DILIGENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE MITIGAR AS PERDAS. TERMO FINAL DO CONTRATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCADOR QUANTO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DEVIDOS ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Em que pese considerar-se rescindido o contrato de locação de imóvel no momento da entrega das chaves para o locador, o caso em análise possui situação atípica com uma extensa comunicação truncada entre as partes.
2. No caso, fica claro que o apelado não mais ocupava o apartamento e estava vazio e possuía nítida intenção de entregar ao proprietário. O locador, mesmo que por intermédio da imobiliária, possuía inequívoca ciência de que o inquilino saiu do imóvel para entrega.
2.1. Contudo, mesmo notificada com um mês de antecedência pelo locatário sobre o fim do contrato locatício, a imobiliária agendou vistoria de recebimento somente após dois meses da ciência.
3. A conduta não diligente da imobiliária gerou a demora no recebimento do imóvel, de modo a incidir em favor do locatário os princípios da boa-fé objetiva de dever de mitigar as perdas, razão pela qual não se pode imputar ao último a obrigação de pagar os alugueis referentes ao período posterior à desocupação.
4. Diante da natureza atípica do caso, acertada a decisão que considera como rescindido o contrato no momento da desocupação do imóvel, pois desde a ciência poderia, por conta própria, providenciar breve período para pintura e entrega das chaves, sem transtornos posteriores.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
6. Apelação desprovida.